Tribunal: STF
Processo: ARE 862002
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL E SEUS PENSIONISTAS. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS MILITARES DO ATUAL DISTRITO FEDERAL. LEI 10.486/02 E DECRETO 28.371/07. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.08.2013.



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A controvérsia relativa à paridade remuneratória entre os militares do antigo e do atual Distrito Federal, fundada na interpretação da Lei 10.486/02 e do Decreto 28.371/07, é de natureza infraconstitucional. Repercussão Geral rejeitada no julgamento do ARE 870.776-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.4.2015.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.